Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706271-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 27/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator